Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704082-66.2020.8.07.0000 Agravante: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em consulta ao sistema de movimentações processuais deste e. TJDFT, verifico que foi prolatada sentença, confirmada após a oposição de embargos declaratórios pelo ora agravante, nos autos principais (processo no 0707213-63.2018.8.07.0018), que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 924, IV, do CPC. Assim, em razão do disposto no art. 10 do CPC, ao agravante para que diga, em 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento deste agravo. Após, tornem os autos conclusos. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora